Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705212-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID 184050185, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral e antecipação de tutela n. 0710966-79.2023.8.07.0009, ajuizada por VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem majorou o limite da multa imposta anteriormente, nos seguintes termos: Defiro o pedido de aumento do limite da multa, anteriormente fixado em R$ 50.000,00, para o limite de R$ 100.000,00. Intimem-se as partes. Ademais, intime-se a segunda requerida para que se manifeste acerca da alegação de revelia argumentada pela requerente. Prazo de 5 (cinco). Independente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. (ID origem 176184318). Em apertada síntese, o agravante defende a impossibilidade de ser responsabilizado pelo descumprimento da decisão de origem que deferiu a tutela de urgência à agravada, em razão de sua ilegitimidade passiva. Ademais, destaca a exorbitância do valor da multa imposta. Ao final o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente e afastada a multa diante da impossibilidade de cumprimento (ID 55761201). Preparo recolhido (ID 55761202). É o relatório. De início, insta destacar que a questão da legitimidade passiva da agravante foi decidida na origem em 8/10/2023 (ID 174513410 dos autos originários) e também foi tratada liminarmente em sede recursal (ID 173913578 dos autos originários). Com efeito, tendo em vista que a decisão ora agravada (ID 184050185 dos autos originários) não tratou da legitimidade passiva, tenho que o assunto mencionado está abarcado pela preclusão, o que impede a sua rediscussão nesta sede recursal. Nesse aspecto, saliento que nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Diante desse contexto, tendo em vista que o pedido para quando da avaliação do mérito recursal envolve questão não tratada na decisão recorrida e já preclusa (legitimidade recursal), verifica-se a possível violação ao princípio da dialeticidade. Assim, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal quanto aos temas tratados nas razões recursais, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator